Tribunal: STF
Processo: ARE 1596310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Reintegra. Redução de Alíquotas por Decreto. Princípio da Anterioridade. Alegação de Falta de Motivação e Desvio de Finalidade. Matéria Infraconstitucional. Consonância com Precedentes do STF. Negativa de Seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TRF da 3ª Região, que manteve a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na redução das alíquotas do Reintegra, afastou a necessidade de observância da anterioridade anual e rejeitou as alegações de ilegalidade na redução do benefício fiscal promovida por decretos do Poder Executivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise de alegações relacionadas ao Tema RG nº 1.108 em agravo em recurso extraordinário, após o Tribunal de origem ter negado seguimento ao recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de motivação e desvio de finalidade nos decretos que reduziram o benefício fiscal configura matéria constitucional apta a viabilizar o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. É incabível o conhecimento de alegações contempladas pelo Tema nº 1.108 da sistemática da Repercussão Geral quando o Tribunal de origem nega seguimento ao recurso extraordinário, sendo o agravo interno o recurso cabível para o próprio Tribunal, e não o agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.
4. A Corte já firmou entendimento, nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, pela constitucionalidade da redução das alíquotas do Reintegra por ato do Poder Executivo, desde que respeitados os limites legais previstos na Lei nº 13.043, de 2014.
5. A verificação de eventual ausência de motivação ou desvio de finalidade em decretos regulamentares não expressamente mencionados no precedente do Plenário desta Corte demanda análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
6. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que o controle da compatibilidade entre atos regulamentares e a lei de regência constitui matéria de legalidade, e não de constitucionalidade.
7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios autoriza a aplicação de multa processual, nos termos do CPC.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 37; 150, incs. I, III, “b”; Lei nº 13.043, de 2014, art. 22; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.040/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/10/2024; STF, ADI nº 6.055/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/10/2024; STF, RE nº 1.327.201-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  
          
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO. REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. 
- Dever de observância apenas do princípio da noventena na mudança de regime do Reintegra. 
- Os atos normativos que revogam benefícios fiscais de contribuições devem observar o princípio da não surpresa apenas quanto à anterioridade nonagesimal.
- Recurso não provido.” (e-doc. 92). 

2. Opostos novos embargos de declaração, foram acolhidos em parte (e-doc. 106).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a”  do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II; 37; e 150, incs. I, III, al. “b” e § 6º, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que “a redução no percentual do REINTEGRA (de 3% para 1%) e sua posterior praticamente supressão (fixação em 0,1%) violou o princípio da motivação dos atos administrativos e deu-se fora dos parâmetros e standards fixados na lei de regência do benefício, revelando manifesto desvio de finalidade e violando, também, o princípio da legalidade” (e-doc. 115, p. 4).

3.2. Defende que “seja aplicada não só a anterioridade nonagesimal, mas também a anterioridade anual na determinação das alíquotas do REINTEGRA” (e-doc. 115, p. 18).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do Tema nº 1.108 da sistemática da Repercussão Geral, bem como não o admitiu em relação aos demais fundamentos (e-doc. 124).

5. No agravo em recurso extraordinário, a parte sustenta que “em nenhum momento a Suprema Corte, no âmbito das referidas ações diretas, apreciou as alegações de ausência de motivação e desvio de finalidade na edição dos Decretos nº 8.415/2015 e 8.543/2015 ao inobservarem a delegação conferida pelo art. 22, §2º da Lei nº 13.043/2014” (e-doc. 126, p. 5).

5.1 Requer “seja conhecido e provido o presente agravo para o fim de reformar a r. decisão agravada e viabilizar o processamento e julgamento de mérito do recurso extraordinário interposto, ao qual espera seja dado provimento, nos termos constantes do apelo” (e-doc. 126, p. 10).

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, destaco ser incabível o conhecimento da alegação contemplada pelo Tema RG nº 1.108, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal fundamentação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

7. Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao apreciar as ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 22 da Lei federal nº 13.043, de 2014. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.”
(ADI nº 6.040/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/10/2024, p. 02/12/2024)
 
8. Na oportunidade, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, consignou o seguinte: 

“Vale dizer, apesar de considerar o REINTEGRA um programa louvável do ponto de vista de incentivo à economia nacional, trata-se de uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
Isto porque não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento. A própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de, desde logo, também deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário.” (grifos acrescentados). 

9. Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, sobretudo acerca da motivação ou finalidade de ato infralegal não expressamente mencionado no julgamento das ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.327.201-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 16/02/2022).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator